Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714109-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAPHAEL LOCATELLI PACIENTE: FERNANDO FINGER SANTIAGO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente FERNANDO FINGER SANTIAGO, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo no 0715276-84.2025.8.07.0001. O impetrante informa que "o presente Habeas Corpus não se confunde com o de no 0713388-83.2025.8.07.0000, distribuído à eminente Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch. Naqueles autos, impugna-se a decisão proferida nos autos do processo no 0747559-97.2024.8.07.0001, que decretou a prisão preventiva do paciente no bojo de investigação anterior e independente". Alega que, na presente impetração, discute-se a legalidade e a necessidade da segregação cautelar decretada nos autos do processo no 0715276-84.2025.8.07.0001, em decisão proferida em 06 de abril de 2025 (ID. 231625044), por meio da qual se converteu em preventiva a prisão em flagrante ocorrida em 25/03/2025. Aduz que o paciente foi preso por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo no 0747559-97.2024.8.07.0001. Contudo, os elementos que ensejaram a prisão em flagrante, incluindo os fatos narrados no respectivo auto e os objetos apreendidos, são específicos e autônomos em relação ao presente processo no 0715276-84.2025.8.07.0001. Por essa razão, impõe-se a análise individualizada e devidamente fundamentada da nova constrição cautelar. Defende que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva no processo no 0715276-84.2025.8.07.0001, proferida em 26/03/2025, é materialmente ilegal, pois a fundamentação apoia-se, de forma predominante, em elementos colhidos em outra investigação criminal (Processo no 0747559-97.2024.8.07.0001), não havendo, na decisão, qualquer valoração concreta dos fatos diretamente relacionados ao flagrante ocorrido em 25/03/2025. Argumenta que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui renda fixa, exerce atividade lícita e que não há demonstração do perigo do estado de liberdade do paciente, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Verbera ausência de periculosidade concreta, tornando a prisão preventiva desproporcional e desnecessária. Aponta a inobservância do prazo legal e inércia estatal, pois já ultrapassados o prazo legal de 10 dias previsto no art. 54 da Lei no 11.343/2006 sem que tenha sido oferecida denúncia ou apresentada qualquer justificativa idônea para a inércia. Requer a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja revogada, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a revogação da prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. O paciente foi preso em 25/03/2025 em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos da cautelar no 0747559-97.2024.8.07.0001 (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico), vinculada ao IP no 0715276-84.2025.8.07.0001, que investiga grupo que atuaria no cultivo e na venda de maconha, por meio de sua atuação no “empreendimento criminal denominado ODISPENSÁRIO”, como vendedores do referido entorpecente. Em razão da prisão acima referida, foi impetrado, em 05/04/2025, o habeas corpus no 0713388-83.2025.8.07.0000, que tem como processo referência o IP de no 0715276-84.2025.8.07.0001. A legalidade da prisão foi analisada liminarmente, o pedido liminar foi indeferido (ID. 70578948), o feito foi distribuído a esta relatoria, que confirmou a liminar, e aguarda o julgamento do mérito. O presente habeas corpus, de no 0714109-35.2025.8.07.0000, pretende que seja revista a legalidade da prisão, ocorrida em 25/03/2025, em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos da cautelar no 0747559-97.2024.8.07.0001 (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico), e também tem como processo referência o IP de no 0715276-84.2025.8.07.0001. Em outras palavras, os dois habeas corpus são vinculados ao mesmo inquérito policial, no 0715276-84.2025.8.07.0001, e objetivam impugnar os mesmos fatos, quais sejam, as circunstâncias da prisão do paciente ocorrida em 25/03/2025. O processo cautelar no 0747559-97.2024.8.07.0001 (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico) é vinculado ao IP no 0715276-84.2025.8.07.0001, não se tratando de investigações independentes. O ato apontado como coator, proferido em 06/04/2025 (70723345 - Pág.1), não carece de fundamentação ao fazer referência à decisão anterior, proferida em 03/04/2025, que analisou a mesma situação fática e jurídica e manteve a prisão preventiva. Como mencionado, na instância recursal, em sede liminar, no HC no 0713388-83.2025.8.07.0000, foram analisados os requisitos da prisão preventiva, cujos fundamentos da decisão merecem ser aqui transcritos (ID. 70578948 - autos no 0713388-83.2025.8.07.0000): Como bem observado pela Magistrada de origem, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Paciente decorre, sobretudo, da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de droga apreendida por ocasião da prisão em flagrante, bem como indícios de cultivo e comercialização de produtos derivados de cannabis. Ademais, as razões do Habeas Corpus impetrado não trouxeram qualquer fato novo a ponto de alterar substancialmente a situação analisada nos autos de origem, permanecendo presentes no caso concreto, dessa maneira, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Assim, além de indícios suficientes da materialidade e autoria do crime imputado, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) por meio da medida cautelar combatida. Por conseguinte, afigura-se descabida a pretensão de revogação da prisão cautelar. Por fim, a alegação de primariedade do Paciente não é motivo suficiente, por si só, para impedir o decreto prisional, nem para a concessão das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal). Desse modo, deve prevalecer a compreensão adotada na decisão em que decretada a segregação cautelar, no sentido de que ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no art. 319 do CPP insuficientes para essas finalidades no caso concreto. Ademais, entendo também que as medidas cautelares diversas da prisão, salvo melhor juízo, não impediriam a prática de novos delitos pelo Paciente. Diante de tais elementos, tenho que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Quanto ao excesso de prazo alegado pelo impetrante no presente writ, cumpre ressaltar que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Não se verifica o alegado excesso de prazo, pois a tramitação processual está se desenvolvendo regularmente, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva, pois presentes os requisitos legais. Assim, não se verificam, em análise preliminar, ilegalidades evidentes que justifiquem o deferimento da medida de urgência. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a decisão que manteve custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Promova-se o apensamento destes autos ao HC no 0713388-83.2025.8.07.0000 para que sejam julgados conjuntamente. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2025 18:11:04. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora